Tribunal: TJES
Processo: 5006053-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006053-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. B.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IDADE MÍNIMA SUPLETIVO – APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA – DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE COGNITIVA ACIMA DA MÉDIA – EXCEPCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada.

2
.
Entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a aprovação em exame vestibular antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. Ocorre que a aprovação do agravado foi no curso de medicina, o qual é sabidamente concorrido e de difícil aprovação, sendo desarrazoado pensar que qualquer aluno seria nele aprovado sem demonstrar minimamente a capacidade cognitiva acima da média.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Colatina que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
HENZO BONATTO
(representado por sua genitora Maria Helena Tresena da Silva Bonatto) contra o
DIRETOR
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTONIO VITALLI”
,
deferiu a liminar e determinou que a autoridade coatora “
viabilize, imediatamente, a matrícula do impetrante no curso supletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções
”.

Em suas razões (id. 5180215), sustenta a parte recorrente, em síntese que o ato contra o qual o agravado se insurge não viola o art. 208, inciso V da CF/88, na medida em que o instrumento garantido ao indivíduo para que possa ter acesso ao nível escolar de acordo com seu grau de desenvolvimento é uma avaliação da própria instituição de ensino que o indivíduo frequenta ou pretende frequentar, e não o curso supletivo, o qual é um instrumento de concretização da educação de jovens e adultos destinado àqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade regular.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com atribuição do efeito suspensivo.

Proferi decisão no id. 5204146 indeferindo a liminar nesta seara recursal.

Contrarrazões no id. 5476966 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível carreada no id. 5900656, também pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006053-10.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVA
D
A
:
HENZO BONATTO, representado por sua genitora

Maria Helena Tresena da Silva Bonatto

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Colatina que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
HENZO BONATTO
(representado por sua genitora Maria Helena Tresena da Silva Bonatto) contra o
DIRETOR
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTONIO VITALLI”
,
deferiu a liminar e determinou que a autoridade coatora “
viabilize, imediatamente, a matrícula do impetrante no curso supletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções
”.

Em suas razões (id. 5180215), sustenta a parte recorrente, em síntese que o ato contra o qual o agravado se insurge não viola o art. 208, inciso V da CF/88, na medida em que o instrumento garantido ao indivíduo para que possa ter acesso ao nível escolar de acordo com seu grau de desenvolvimento é uma avaliação da própria instituição de ensino que o indivíduo frequenta ou pretende frequentar, e não o curso supletivo, o qual é um instrumento de concretização da educação de jovens e adultos destinado àqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade regular.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com atribuição do efeito suspensivo.

Proferi decisão no id. 5204146 indeferindo a liminar nesta seara recursal. E, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Do que se extrai dos autos, o agravado possui 17 (dezessete) anos e, sem concluir o ensino médio, foi aprovado em vestibular para o curso superior de Medicina no CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – UNESC.

Entretanto, a ausência de conclusão do ensino médio o impede de realizar a matrícula junto a instituição de Ensino Superior. Assim, tentou prestar exames supletivos para que fosse assegurada a matrícula na Universidade, mas teve sua pretensão negada pelo agravado sob o argumento de que não tinha idade mínima exigida para a matrícula em curso supletivo.

Como já relatado, a culta MMº Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar e, visando a reforma da referida decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que o ato contra o qual o autor/agravado se insurge não viola o art. 208, inciso V da CF/88, na medida em que o instrumento garantido ao indivíduo para que possa ter acesso ao nível escolar de acordo com seu grau de desenvolvimento é uma avaliação da própria instituição de ensino que o indivíduo frequenta ou pretende frequentar, e não o curso supletivo, o qual é um instrumento de concretização da educação de jovens e adultos destinado àqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade regular.

Com efeito, a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II).

Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada.

Sobre o tema, não desconheço a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a aprovação em exame vestibular antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal.

Ocorre que, conforme se vê, a aprovação do agravado foi no curso de medicina, o qual é sabidamente concorrido e de difícil aprovação, sendo desarrazoado pensar que qualquer aluno seria nele aprovado sem demonstrar minimamente a capacidade cognitiva acima da média.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no minimo. 2 - Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média. 3 - Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0007412-77.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/08/2020; DJES 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA. MENOR DE DEZOITO ANOS. IDADE MÍNIMA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto. 3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. Nestes termos, a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX - Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. 6. Deve-se ressaltar, ainda, que a mera aprovação em vestibular não é demonstração suficiente para evidenciar a excepcional capacidade intelectual do estudante, sobretudo quando, hoje, o ingresso em instituições de ensino superior se dá por meio dos chamados processos seletivos, uma espécie de exame que visa muito mais o preenchimento de todas as vagas ofertadas do que a avaliação da capacidade intelectual do candidato. 7. Deste modo, não se afigura razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso para a agravada, que alcançou a pontuação e obteve aprovação no vestibular para o curso de medicina, pelo simples fato de não ter a mesma completado 18 (dezoito) anos de idade quando da sua aprovação. 8. Recurso improvido. (TJES; AI 0000318-81.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/12/2019; DJES 27/01/2020)

Deste modo, e considerando a manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível também neste sentido, não vejo razão para modificar a decisão ora vergastada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)